Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-26.2021.8.11.0028
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002073-26.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[CARLA DA COSTA LIMA - CPF: 018.449.631-44 (RECORRENTE), GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO - CPF: 022.285.181-31 (ADVOGADO), ODILA ZORZI - CPF: 144.445.690-34 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1002073-26.2021.8.11.0028

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ

Recorrente(s): CARLA DA COSTA LIMA

Recorrido(s): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SEGURO DE VIDA – MORTE NATURAL DO SEGURADO – RECUSA DE COBERTURA – PRAZO DE CARÊNCIA – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – RECUSA DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O caso versa sobre suposta obrigação de pagar, de onde a parte autora defende fazer jus ao pagamento do seguro de vida contratado em 21/07/2020, em decorrência do óbito do segurado ocorrida em 30/11/2020.

Pois bem. A apólice do seguro em questão (ID 140752772), traz de forma clara que a cobertura para o caso de morte tem a carência de 12 (doze) meses. Senão vejamos:

Desta feita, em ocorrendo o fatídico ainda no período de carência, tem-se por lícita a recusa de pagamento.

Saliento, a estipulação de prazo de carência não configura qualquer cláusula abusiva, sendo inclusive admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, de onde o art. 797 do Código Civil assim prevê:

Art. 797. No seguro de vida para o caso de morte, é lícito estipular-se um prazo de carência, durante o qual o segurador não responde pela ocorrência do sinistro.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONSÓRCIO – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATO FIRMADO PELO FALECIDO, CÔNJUGE DA AUTORA – NEGATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – LEGALIDADE – SINISTRO OCORRIDO DURANTE O PERÍODO DE CARÊNCIA ESTIPULADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposição dos artigos 757, caput, e 797, caput, ambos do Código Civil, as seguradoras possuem o dever de indenizar nos casos de ocorrência de sinistro fixado, previamente, no contrato, no entanto, lhes é permitido atribuir período de carência no seguro de vida para o caso de morte. No caso dos autos, há expressa previsão de que a cobertura do seguro iria vigorar a partir do 1º dia do mês subsequente a realização da primeira assembleia com a participação desta cota, assim, considerando que o sinistro ocorreu durante esse período de carência, mostra-se regular a negativa por parte da seguradora.

(N.U 0002162-70.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Assim, escorreita a sentença de improcedência, da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022